Tribunal: TJPA
Processo: 0011032-74.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0011032-74.2015.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE:
Leonardo Amorim Grinalda
ADVOGADO(A): Def. Púb. Daniel Sabbag
APELADO: Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Roberto Antônio Pereira de Souza
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATOR
:
Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE LESÃO CORPORAL GRAVE PARA A DE LESÃO CORPORAL SIMPLES, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A GRAVIDADE DO DELITO PERPETRADO. TESE IMPROCEDENTE. PROVADO DE FORMA CLARA NOS AUTOS QUE A VÍTIMA PERMANECEU COM DEFORMIDADE PERMANENTE APÓS A AGRESSÃO SOFRIDA, DEVENDO A TIPIFICAÇÃO TRAZIDA NA DECISÃO COMBATIDA PERMANECER IN TOTUM. ALEGADO ERRO IN JUDICANDO NA DOSIMETRIA DOS AUTOS, DEVENDO A PENA SER REDEFINIDA PARA SEU MÍNIMO PERMITIDO, COMPENSADO ATENUANTE COM AGRAVANTE E IMPOSTA A PENA FINAL EM SEU MÍNIMO LEGAL. PRETENSÃO INCOMPATÍVEL COM O QUE CONTA NO PROCESSO, JÁ QUE O JUIZ A QUO APLICOU A PENA BASE EM SEU MÍNIMO PERMITIDO, IMPONDO AO FINAL A PENA DEFINITIVA TAMBÉM EM SEU MÍNIMO LEGAL. TESE IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, em que é apelante
LEONARDO AMORIM GRINALDA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por Leonardo Amorim Grinalda
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, pela prática da conduta descrita no
art. 129, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida em regime aberto.

Narra a denúncia
que no dia 24 de maio de 2015, a vítima Gilberto de Almeida Espinosa, dirigiu-se com seu amigo Flávio Fabrício Santos Silva, à casa de seu tio, localizada à rua João Nunes, próximo à Rodovia Augusto Montenegro, bairro Parque Verde, sendo que por volta das 18hs., ao sair da referida residência, a vítima foi surpreendida com a ação do denunciado, que aparentemente sem qualquer motivo que justificasse, atingiu o rosto do ofendido com uma paulada, empreendendo fuga, logo em seguida, do local do fato, vindo a vítima a sangrar bastante, ocasião em que gritou pelo amigo e por familiares, que acabaram conseguindo deter o denunciado, tendo sido acionada a guarda municipal que conduziu o recorrente à Delegacia de Polícia.

Em decorrência da ação delitiva, a vítima sofreu fratura no osso nasal.

Em razões recursais
, alega a defesa que a conduta a que foi condenado o apelante deverá ser desclassificada para a de lesão corporal simples, por inexistir qualquer laudo que comprove a lesão grave que a vítima tenha sofrido, bem como que a dosimetria penal deverá ser redefinida, para impor a pena base em seu mínimo permitido, compensar a circunstância atenuante da confissão espontânea com a circunstância agravante da reincidência, impondo o regime de cumprimento de pena no aberto.

Em contra-razões
, o
Parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.
1 - DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA A QUE FOI CONDENADO O APELANTE PARA A DE LESÃO CORPORAL SIMPLES
.

Em que pese a insatisfação da parte recorrente em relação ao crime que lhe foi imputado, vejo que seu pleito de desclassificação do crime de lesão corporal grave para o de lesão corporal simples não possui qualquer esteio forte o suficiente para que venha a prosperar, já que provado nos autos as sequelas graves a que a vítima ficou submetida após a agressão do apelante, pois que lhe resultou além de deformidade permanente, incapacidade de suas ocupações habituais por mais de trinta dias, critérios estes elencados na parte do art. 129 do Código Penal que trata da lesão corporal grave.
¿
Art. 129
. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Lesão corporal de natureza grave
§ 1º Se resulta:
I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;
(...)
§ 2º Se resulta:
(...)
IV - deformidade permanente;¿

A deformidade citada acima foi deveras constatada quando da perícia procedida no ofendido, através do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, à fl. 33 dos autos, onde acusa a equimose arroxeada na região orbital direita, bem como fratura de osso nasal, constatações estas que unida ao depoimento do ofendido em juízo, mídia de fl. 45, no qual o mesmo aduziu, ao juiz da causa, que teve afundamento dos ossos de sua narina, bem como que teve de ser submetido a cirurgia, possuindo ainda algumas complicações em sua respiração, ocorrendo algumas vezes sangramento em seu nariz, bem como teve de ficar por dois meses sem fazer qualquer esforço físico, tudo em virtude da lesão ocasionada pelo apelante.

Logo, a decisão condenatória se mostra completamente em termos, pois o crime exato a que incorreu o réu foi devidamente capitulado na sentença recorrida, impossibilitando qualquer desclassificação requerida nestes autos, pois provado de forma clara que o crime foi de lesão corporal grave.
2 - DA REQUERIDA REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL
.

Postula também a defesa, por último, que a dosimetria penal seja redefinida, para impor a pena base em seu mínimo permitido, compensar a circunstância atenuante da confissão espontânea com a circunstância agravante da reincidência, impondo o regime de cumprimento de pena no aberto.
¿Culpabilidade do réu comprovada, não tendo este agido com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, portanto como grau de censura da ação ou omissão do agente mostra-se normal a espécie, nada tendo a se valorar (neutra); Antecedentes do acusado maculados, a par do princípio constitucional esculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, eis que registra condenação anterior com trânsito em julgado (negativa); Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras); Motivos do crime desfavorável, eis que o réu agrediu a vítima por um discussão fútil, banal, que poderia ter sido evitada, mas não preferiu lesionar o ofendido (negativa); Circunstancias do fato criminoso também desfavorável, porque além da gravidade clara do tipo penal, o réu seguiu a vítima e de atalaia a agrediu (negativa); Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra); Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa (neutra); Situação econômica de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu,
fixo a PENA BASE privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão
.
Considerando a existência de circunstância atenuante que milita em favor do réu tal seja,
ter o agente confessado perante autoridade (o Juiz do feito), a autoria do crime
, constante do artigo 65, inciso III, letra ̈d ̈, do Diploma Repressivo Nacional,
atenuo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses, fixando-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em face da inexistência de outras circunstâncias atenuantes a observar.
Considerando a existência de circunstância agravante que milita em desfavor do réu tal seja, a reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do CP, agravo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão
, em face da inexistência de outras circunstâncias agravantes a observar.
Considerando a inexistência de causas de diminuição de pena que militem em favor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.
Considerando a inexistência de causas de aumento de pena que militem em desfavor do réu,
fixo em definitivo a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão
.¿

Aqui, nessa tese ventilada, vejo claramente que a parte apelante incorreu em total equívoco em seu pleito, já que como se vê na dosimetria traçada acima, não possui fundamento postular a esta Corte que a pena base do recorrente seja redefinida para seu mínimo permitido, quando o próprio juiz a quo já estipulou essa dosagem, na primeira fase dosimétrica, no mínimo legal, que foi de 04 anos de reclusão.

Noutro ponto, a defesa requereu que a atenuante da confissão espontânea fosse compensada com a agravante da reincidência, para minimizar a pena aplicada ao recorrente.

Ora, aqui também incorreu em erro a parte postulante, posto que percebe-se de plano que o magistrado sentenciante aplicou a atenuante da confissão ao caso em estudo de forma contrária ao entendimento desta Corte de Justiça, assim como do próprio STJ, posto que já é pacífico que nenhuma circunstância atenuante deveria reduzir a pena abaixo de seu mínimo legal, tudo com esteio na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, o que não foi obedecido, já que o juiz sentenciante aplicou a atenuante da confissão e reduziu a pena a 3 anos e 6 meses de reclusão, abaixo do mínimo estipulado em lei (que é de 04 anos de reclusão) e, mais a frente, com a aplicação da agravante da reincidência, retornou a pena ao seu mínimo legal, que foi de 04 anos de reclusão, quantum este que se tornou definitivo.

Assim, vejo que o apelante já foi beneficiado em demasia pelo juiz a quo, além do que, levando-se em consideração a pena base aplicada, que foi no mínimo legal (4 anos de reclusão), e a pena definitiva, que ficou fixada também nesse mínimo (4 anos de reclusão), se por ventura viéssemos a proceder a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, a pena também ficaria estipulada, definitivamente, em 04 anos de reclusão que é seu mínimo legal, ou seja, a ordem dos fatores não iria alterar o produto.

Quanto a pretensão de cumprir a pena no regime aberto, também aqui o juiz de primeiro grau já estipulou esse regime para o denunciado cumprir a pena que lhe foi imposta, não havendo nada então a se reformar nessa decisão guerreada, devendo a mesma permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
nos termos da fundamentação acima exposta.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 31 de agosto de 2020.
Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator